Tribunal: TJMT
Processo: 1024655-49.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024655-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LEANDRO IMIANI LOPES - CPF: 003.433.331-20 (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), SANDRA HELENA DA COSTA BISPO LOPES - CPF: 921.716.991-91 (APELADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), LEANDRO IMIANI LOPES - CPF: 003.433.331-20 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), SANDRA HELENA DA COSTA BISPO LOPES - CPF: 921.716.991-91 (APELANTE), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INOMINADA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INICIATIVA DOS COMPRADORES – PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) DAS PARCELAS PAGAS – ADEQUAÇÃO – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –

JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1002/STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a retenção no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador
” (AgInt no AREsp 1942925/PR, DJE 30/06/2023).

Revelar-se-ia um contrassenso determinar a inversão da cláusula penal em favor dos adquirentes que deram causa à rescisão contratual, determinando que a construtora lhes pagasse o montante de 10% do valor total do imóvel.

Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva dos compradores não há que se falar em indenização por danos morais.

Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado (Tema 1002/STJ).

Configurada a sucumbência recíproca, de rigor a distribuição do ônus sucumbencial à luz do decaimento das partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1024655-49.2019.8.11.0041

APELANTE:
GINCO URBANISMO LTDA, LEANDRO IMIANI LOPES, SANDRA HELENA DA COSTA BISPO LOPES

APELADOS:
G
INCO URBANISMO LTDA, LEANDRO IMIANI LOPES, SANDRA HELENA DA COSTA BISPO LOPES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GINCO URBANISMO LTDA. e recurso de Apelação Adesiva interposto por LEANDRO IMIANI LOPES e SANDRA HELENA DA COSTA BISPO LOPES contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Inominada com Pedido de Julgamento Antecipado Parcial de Mérito Ou Concessão de Tutela Provisória de Evidência ou Concessão de Tutela Liminar c/c/ Reparação por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelos útlimos, julgou parcialmente procedente o pedido “
para condenar a parte ré a devolver o valor efetivamente pago pela parte autora (R$ 19.145,71), devendo reter a título de multa contratual a quantia de 15% (quinze por cento) sobre o mesmo
”, condenando os Autores, por terem decaído na maior, parte, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a eles deferida.

GINCO URBANISMO LTDA., em suas razões, aduz, em apertada síntese, que limitar “
a retenção a apenas 10% (Dez por cento) sobre os valores pagos, significa a um só tempo, menosprezar o art. 67-A da lei 4.591/1964 e a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e premiar os recorridos que por culpa exclusiva deram ensejo à rescisão do negócio, transferindo todo o ônus daí decorrente à recorrida, que ao fim e ao cabo amarga os prejuízos associados à rescisão
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
para fim de que seja declarada a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago pelos apelados, como forma de indenizar o construtor das despesas gerais, nos termos da jurisprudência do STJ
”.

Contrarrazões – Id. 180875830.

LEANDRO IMIANI LOPES e SANDRA HELENA DA COSTA BISPO LOPES, em suas razões, aduzem a necessidade de inversão da cláusula penal, visto que houve inadimplemento da construtora ao não restituir imediatamente os valores pagos e que a discussão em torno da forma da devolução da quantia paga é sim suficiente para a aplicação da penalidade.

Asseveram o cabimento de indenização por danos morais, pois “
inconcebível a ideia de que a retenção ilegal da vultuosa quantia de R$19.145,71 que era na época (2018) possa ser vista como fato comum do cotidiano a caracterizar o mero aborrecimento, sobretudo, perpetrado contra quem se achava em estado de necessidade, e necessitava dos recursos para custear o tratamento de câncer de familiar próximo
”.

Defendem que a ação foi julgada parcialmente procedente, de forma que a fixação de honorários sucumbenciais deve ser proporcional para ambas as partes.

Alegam, ainda, que devem os juros de mora para a restituição dos valores devem incidir após o decurso do prazo assinalado na notificação cartorária extrajudicial enviada à Recorrida ou, ao menos, a partir da citação.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 180875835.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023